Tribunal: TJMT
Processo: 0009597-15.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.
A recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.
Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009597-15.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LILIA LIMA DA CRUZ - CPF: 899.055.471-34 (APELANTE), ADILSON DREHER - CPF: 067.915.719-00 (APELANTE), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DREHER - CPF: 067.915.719-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009597-15.2018.8.11.0055

Apelação no 0009597-15.2018.8.11.0055

Apelante
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Apelada
: LILIA LIMA DA CRUZ

1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais, proposta por
LILIA LIMA DA CRUZ
em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

SENTENÇA:
Julgou parcialmente procedente a

ação

para confirmar a liminar que determinou que requerida custeie, de forma integral, o fornecimento do medicamento denominado ENOXOPARINA 60 MG à requerente, nos moldes da prescrição médica, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.980,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID: 8678071):

Sustenta que não há abuso ou ilegalidade na recusa ao tratamento, porquanto há cláusula expressa de exclusão para cobertura de medicamento de uso domiciliar, conforme regra da ANS - RN 428/2017. Afirma que não realizou conduta abusiva ou ilegal capaz de ensejar prejuízos de natureza moral. Alega que o valor indenizatório fixado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a
improcedência da ação ou, alternativamente, a redução valor indenizatório arbitrado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id. 33886459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020